Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora LARISSA SOUZA NASCIMENTO, ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, que, no âmbito dos Embargos à Execução, PJe n.o 0716647-59.2025.8.07.0009 (autos de origem), em desfavor d NEOENERGIA Distribuição Brasília, ora agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, prevenindo a extinção prematura do processo principal. Dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 85, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, foi interposto tempestivamente e se encontra instruído com os documentos obrigatórios (com a ressalva do art. 1.017, §2o, CPC), razão pela qual deve ser conhecido. II. Fundamentação A Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF). No plano infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil, prevê que a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No presente processo, a agravante apresentou documentação pessoal, composta por comprovantes de renda, carteira de trabalho, e extratos de conta corrente. A análise detalhada da hipossuficiência e da efetiva necessidade do benefício demanda exame aprofundado, o que será realizado por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a agravante pede a sustação dos efeitos da decisão impugnada, que além de indeferir benefício da gratuidade de justiça, determinou o imediato recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Verifica-se demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a decisão impugnada contempla comando direcionado à agravante para providenciar imediatamente o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente cancelamento da distribuição. Os requisitos do provimento do recurso se encontram suficientemente preenchidos. III. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada, até a análise do pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador